Tribunal: STF
Processo: Rcl 50802
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 9.420/2023, o Município reclamante sustenta que: 



    “O Município de Tio Hugo ingressou com a presente Reclamação tendo em vista decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público sem qualquer prova de sua culpa, como exige a mais moderna interpretação proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal verificada no julgamento do Tema 246, simplesmente por inadimplência do devedor principal, real empregador. 



    A Reclamação n. 50.802/RS foi julgada nos seguintes termos: 



    (…)



    Ocorre que transitada em julgada a presente decisão, os autos equivocadamente retornaram a Vara do Trabalho de Carazinho - RS, primeira instância, momento em que o Douto Juiz a quo proferiu nova sentença nos autos. 



    Assim, requer-se seja procedida a correção de referido equívoco, com anulação da nova sentença proferida em primeiro grau, devendo os autos n. 21294-82.2016.5.04.0561 serem remetidos para o tribunal a quo para nova análise do feito”. (eDOC 24)



    Requisitadas informações, a autoridade deixou de prestá-las, consoante certificado no eDOC 30. Reiterado o pedido, persistiu a ausência de resposta, conforme eDOC 33.



    Pois bem.



    Consoante consta dos autos, em 8.3.2022, julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (eDOC 18)



    Retornado os autos ao Juízo de origem, este proferiu nova sentença, atribuindo novamente a responsabilidade subsidiária à Municipalidade, em razão da ausência de provas, em claro descumprimento ao entendimento adotado por esta Corte. Vejamos:



    “No caso dos autos, a subsidiariedade é evidente, na forma da Súmula nº 331, especialmente no tocante aos incisos IV e VI, do C. TST, a seguir transcrito: 



    (…)



    Ao praticar terceirização, o segundo reclamado se sujeita à culpa in eligendo, ou, no mínimo, culpa in vigilando , por má fiscalização das obrigações contratuais e seus efeitos.



    Nesse sentido, o trabalhador não pode ficar desamparado de seus direitos no caso de falência, extinção ou até mesmo inadimplemento por parte da empresa que a contrata. As tomadoras de serviço utilizam-se da força de trabalho do trabalhador, e mesmo que não configurada a relação de emprego, devem ser subsidiariamente responsabilizadas pelos créditos trabalhistas.



    Diante do exposto, o segundo réu deve responder de forma subsidiária pelos efeitos da presente decisão, uma vez que não se desincumbe de seu encargo probatório, não tendo trazido aos autos qualquer documento que comprove a fiscalização acerca do cumprimento das normas trabalhistas pela primeira demandada. 



    Vale dizer, ao não trazer qualquer documento aos autos que evidencie que, minimamente, possuía os registros da empregada terceirizada que lhe prestava serviços, restou evidenciada a inequívoca conduta omissiva do Município na fiscalização do contrato administrativo, nos exatos termos do julgado na ADC 16.



    Portanto, o segundo reclamado deve responder de forma subsidiária aos efeitos da presente decisão. 



    ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo do que foi decidido na sentença prolatada nas fls. 131-146, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta por CLARINESVIEIRA DA LUZ contra PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - ME e MUNICÍPIO TIO HUGO para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo réu,nos termos da fundamentação”. (Conforme consulta ao site do TRT da 4ª Região, grifos nossos) 



    Ora, como bem explanado na decisão proferida nestes autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma RE-RG 760.931 (tema 246), deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Com efeito, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifo nosso)



    Assim, entendo que o Juízo de origem ao novamente atribuir à Administração o ônus probatório, reconheceu a existência de responsabilização automática da Administração Pública, entendimento em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, uma vez que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas ou o argumento de ausência de documentação não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifo nosso) 



    Ante o exposto, tendo em vista o desrespeito à decisão proferida nos presentes autos, defiro o pedido de eDOC 24 para cassar o ato proferido pelo Juízo a quo, quando do rejulgamento da demanda, e determinar que outro seja proferido, com observância da jurisprudência desta Corte.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente